Tribunal: TJDFT
Processo: 0706907-62.2025.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. “GOLPE DA PORTABILIDADE”. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA DIVERSA. EMPRÉSTIMO. AFASTADA A RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NO CASO EM EXAME. DISTINGUISHING. CONTRATAÇÃO REGULAR. ÔNUS DA PROVA. LASTRO MÍNIMO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por um dos dois réus (BRB) contra a sentença de procedência dos pedidos (declaração de inexistência de relação jurídica referente ao contrato de empréstimo consignado, suspensão dos descontos e condenação solidária dos réus ao pagamento de danos morais fixados em R$ 5.000,00).
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 80302938). Foram ofertadas contrarrazões (ID 80302942).
3. Na origem, o autor ajuizou ação em desfavor do BRB e de CAP Assessoria e Cadastro Ltda, em que alegou ter sido vítima do “golpe da portabilidade de empréstimos”. Narrou que no dia 05/06/2025, recebeu uma mensagem (via aplicativo WhatsApp) de um suposto consultor financeiro do Banco Santander de posse de todos os seus dados bancários constantes na Caixa Econômica Federal, ocasião em que lhe foi oferecido o refinanciamento de dois empréstimos consignados, para um novo empréstimo vinculado ao Banco Santander. Relatou que após alguns dias recebeu um depósito em sua conta junto à CEF, tendo sido orientado a repassar os valores para terceiro, para quitação do contrato originário. Afirmou que, posteriormente, constatou a existência de outro empréstimo em seu nome perante o BRB, o qual desconhece a origem.
4. Em suas razões recursais, o BRB alega a omissão quanto à análise das provas da validade do negócio jurídico (“telas sistêmicas, registros de autenticação, dados de acesso, histórico de utilização e demais extratos internos, todos extraídos de sistemas oficiais auditáveis, que permitem rastreamento e conferência da contratação”), as quais conduziriam a impossibilidade de declaração de inexistência da relação jurídica. Afirma a inexistência do dano moral, ante a não configuração de ato ilícito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a validade da contratação do empréstimo; e (ii) no caso de reconhecimento da fraude, definir se os fatos narrados fundamentam a condenação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços (art. 14 do CDC).
7. Conforme o entendimento da Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. No entanto, a responsabilidade da instituição financeira pode ser afastada quando ficar comprovado a existência de fatos que rompem o nexo causal, tal qual a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, o que não se verificou na hipótese.
8. Apesar da incidência das normas protetivas do direito do consumidor à questão tratada nos autos, entre elas a inversão do ônus da prova, para a aplicação deste instituto não basta a condição de consumidor, sendo igualmente necessária a demonstração de efetiva dificuldade na produção de prova técnica ou documental.
9. No caso em exame, segundo o relato do autor, este teria sido ludibriado por suposto preposto do Banco Santander, estranho à lide, com base em dados bancários e pessoais relativos à sua conta junto à Caixa Econômica, que também não é parte no presente processo. Afirmou que desconhecia o contrato de empréstimo firmado com o BRB por meio da correspondente bancária CAP assessoria e cadastro, as duas rés no presente feito. Em relação ao empréstimo celebrado entre as partes, por meio da representante bancária ré, consta dos autos o atendimento dos requisitos de segurança necessários à celebração do negócio jurídico. O contrato com o BRB foi apenas de empréstimo, teve confirmação biofacial (ID 80302931), houve a regular apresentação de contracheque e documentos pessoais pelo autor (ID 80302930), a assinatura eletrônica partiu do telefone do autor - final 6457 - e com a geolocalização no endereço do autor, conforme consulta à longitude e latitude (ID 80302925, p. 14). Ademais, a intermediadora juntou conversa de whatsapp supostamente havida com o autor, da qual constam todas as informações do contrato detalhadas e ostensivas, por meio do número de telefone que é o mesmo informado pelo autor como seu na inicial (ID 80302911). Para além disso, após a apresentação das aludidas provas, não houve impugnação específica do autor.
10. No que tange ao suposto golpe, o autor não apresentou nenhuma prova do diálogo supostamente firmado com o fraudador. Apesar de alegar que a conversa se deu via aplicativo de mensagens e que constatou a fraude poucos dias após ter transferido os valores a terceiros, não juntou aos autos sequer a respectiva conversa. Não há lastro probatório mínimo a respaldar a sua versão dos fatos, especialmente em face das rés. Por outro lado, a prova produzida pelas rés é consistente para respaldar a validade do negócio jurídico em questão.
11. Desse modo, por não ter o autor se desincumbido do ônus de comprovar minimante os fatos por si narrados, especialmente em face da atividade das rés, inexiste o direito de reparação civil em relação a elas. Não há como opor às rés a validade do contrato objeto dos autos com base em vício de consentimento não comprovado. Não há sequer como imputar às rés a violação aos sigilos dos dados pessoais e bancários do autor, que, em tese, eram confiados a outra instituição bancária, estranha à lide.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos.
13. Sem condenação ao pagamento de custas finais e de honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.